Tribunal: TJPA
Processo: 0010802-37.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10458 - Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0010802-37.2016.8.14.0000

AUTOR: MARIA OTILIA DUARTE

AUTORIDADE: JOSE MARIA COSTA MAIA, BRAZILINA CORREA MAIA, ELZA COSTA MAIA, JOAO NORBERTO COSTA MAIA, MARIA HELENA MAIA, ANA LUZIA DA COSTA MAIA, MARIA DE LOURDES COSTA MAIA, MARIA JULIA COSTA MAIA, ANTONIO COSTA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0010802-37.2016.8.14.0000

AUTORES: MARIA OTÍLIA DUARTE

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO E OUTRA

RÉUS: MARIA DE LOURDES COSTA MAIA E OUTROS

ADVOGADOS: GISELLE MARIA DE COSTA ALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE DOLO, SIMULAÇÃO E COLUSÃO ENTRE AS PARTES. ERRO DE FATO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA.

1 – Trata-se de ação rescisória proposta por Maria Otília Duarte com fundamento nos incisos III e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, visando à desconstituição de sentença proferida em ação de usucapião extraordinária, na qual se reconheceu o domínio útil de imóvel urbano em favor dos requeridos, inclusive com extinção parcial do condomínio sobre parte do bem.

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (1) se houve dolo, simulação ou colusão entre as partes, em prejuízo da autora, na condução da ação originária; e (2) se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos da legislação processual.

3 – Afastada a preliminar de decadência, reconhecendo-se o prazo em dobro para manifestação da Defensoria Pública, mesmo quando atua como curadora especial, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e disposições do art. 186 do CPC e do art. 134 da CF/88.

4 – Inexistência de demonstração robusta e inequívoca da ocorrência de dolo, simulação ou colusão entre as partes no processo originário. A procuração outorgada conferia poderes expressos para representação ampla, inclusive para alienação de bens, não havendo prova de que tenha sido usada com finalidade diversa daquela autorizada.

5 – Ausência de elementos que caracterizem o erro de fato nos moldes do art. 966, inciso VIII, do CPC, eis que os fatos alegadamente não considerados foram objeto de ampla discussão e apreciação no processo originário, impedindo o reconhecimento de erro não controvertido.

6 – Improcedência da ação rescisória, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais que autorizariam a desconstituição da sentença transitada em julgado.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0010802-37.2016.8.14.0000

AUTORES: MARIA OTÍLIA DUARTE

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO E OUTRA

RÉUS: MARIA DE LOURDES COSTA MAIA E OUTROS

ADVOGADOS: GISELLE MARIA DE COSTA ALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA proposta por MARIA OTÍLIA MAIA DUARTE em face de MARIA DE LOURDES COSTA MAIA e OUTROS, com fundamento no art. 966, incisos III e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Santarém nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (processo nº 000304198.2013.8.14.0051).

A sentença rescindenda julgou procedente o pleito autoral na ação de usucapião, proposta pelos ora réus, declarando o domínio útil sobre imóvel localizado na Travessa 7 de setembro, no Município de Santarém, desmembrado em dois lotes: Lote 01, de nº 807, registrado em nome de todos os autores da ação originária; e Lote 02, de nº 815, registrado exclusivamente em nome de Maria de Lourdes Costa Maia, com a consequente extinção do condomínio em relação a este último lote.

O trânsito em julgado da decisão rescindenda foi certificado em 30/01/2015, conforme consta dos autos.

A requerente sustenta que a sentença rescindenda resultou de dolo, simulação e colusão entre as partes, causando-lhe manifesto prejuízo. Alega que: 1) Reside de forma mansa e pacífica no Lote 01 há mais de 20 (vinte) anos; 2) Outorgou, juntamente com seus irmãos, procuração com plenos poderes à sobrinha Maria de Fátima, que ajuizou a ação de usucapião original; 3) A outorga foi realizada na crença de que a procuração serviria apenas para "regularizar a documentação do terreno", não para alienação do bem; 4) A procuradora, utilizando-se dolosa e ardilosamente da via judicial, teria se aproveitado da situação para locupletar-se de bem alheio, beneficiando indevidamente Maria de Lourdes (mãe da procuradora e irmã da requerente) com metade da totalidade do imóvel, enquanto a outra metade foi dividida entre a requerente e seus demais irmãos.

Por tais razões, requer a procedência da ação rescisória para anular a decisão e proceder a novo julgamento, a fim de que seja declarada a usucapião do imóvel em seu favor.

Em sede de contestação, os requeridos suscitaram, preliminarmente, a decadência do direito de ação, argumentando que a última decisão proferida no processo de usucapião teria transitado em julgado em 06/08/2014, sendo a presente ação ajuizada somente em 06/09/2016, portanto, após escoado o prazo bienal previsto na legislação processual. A argumentação é de que o prazo do Defensor Público, que atuou na ação de usucapião como CURADOR ESPECIAL nomeado pelo Juízo, nos temos do art. 9º, II do CPC então vigente, não goza de prazo em dobro para recorrer, pois não se lhe aplica o artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1060/50.

No mérito, sustentam que: 1) A procuração outorgada pela autora e pelos demais requeridos conferia plenos poderes para alienar a parte que coubesse aos outorgantes na qualidade de herdeiros de Josefina Costa Maia; 2) A procuração permanece vigente, não tendo sido revogada, gozando da força probante conferida pelo art. 3º da Lei nº 8.935/94; 3) A ação de usucapião não foi utilizada para partilhar herança, mas para regularizar a posse existente sobre o imóvel desde 04/10/1956, adquirido pelos genitores Jorge e Josefina Maia em condomínio com Maria de Lourdes, conforme termo de traspasse junto ao Município de Santarém; 4) Após a legalização do terreno por meio da usucapião, notificaram extrajudicialmente a autora do interesse em vender o imóvel e encerrar o condomínio, conforme documento datado de 24/10/2014, concedendo-lhe direito de preferência na compra das partes dos demais condôminos; 5) Diante do silêncio da autora, ajuizaram ação de alienação de coisa comum em 29/01/2015.

Réplica devidamente apresentada (id 8954628).

Parecer do Ministério Público apresentado, pela rejeição da preliminar de decadência, e improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0010802-37.2016.8.14.0000

AUTORES: MARIA OTÍLIA DUARTE

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO E OUTRA

RÉUS: MARIA DE LOURDES COSTA MAIA E OUTROS

ADVOGADOS: GISELLE MARIA DE COSTA ALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Rescisória.

A controvérsia central de mérito reside na verificação da ocorrência de dolo, simulação ou colusão entre as partes que fundamentariam a rescisão do julgado. Em especial, cumpre analisar:

Se houve uso indevido da procuração outorgada pela autora à sobrinha para finalidade diversa daquela pretendida;

Se a ação de usucapião foi utilizada como meio para fraudar direitos da autora, beneficiando indevidamente a requerida Maria de Lourdes.

QUESTÃO PRELIMINAR: DECADÊNCIA

Quanto à preliminar de decadência suscitada pelos requeridos, verifica-se que a sentença meritória foi objeto de Embargos de Declaração, tendo sido proferida nova decisão que corrigiu de ofício erro material apontado nos embargos.

A última decisão foi publicada no Diário Oficial em 21/07/2014, porém a Defensoria Pública somente registrou ciência em 08/08/2014. Considerando a prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública e os prazos processuais em dobro, o trânsito em julgado foi certificado em 30/01/2015.

Argumenta o requerido que o prazo do Defensor Público, que atuou na ação de usucapião como CURADOR ESPECIAL nomeado pelo Juízo, nos temos do art. 9º, II do CPC então vigente, não goza de prazo em dobro, pois não se lhe aplica o artigo 5º, § 5º, da Lei n. 1060/50.

A preliminar deve ser afastada.

A Defensoria Pública, quando atua como curadora especial nomeada pelo juízo, tem direito ao prazo em dobro, conforme disposição legal expressa.

O fundamento legal para tal prerrogativa encontra-se no artigo 186 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), que estabelece: "A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais".

Esta prerrogativa processual configura-se como uma garantia institucional conferida à Defensoria Pública enquanto função essencial à justiça, nos termos do artigo 134 da Constituição Federal, e visa assegurar a paridade de partes no processo, considerando o elevado número de processos sob responsabilidade dos Defensores Públicos.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que tal prerrogativa se aplica em qualquer hipótese de atuação da Defensoria Pública, seja na defesa dos hipossuficientes, seja como curadora especial nomeada pelo juízo, entendendo que a prerrogativa vincula-se à instituição, e não à natureza da função excepcionalmente exercida. Cito precedentes:

CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL E PRAZO EM DOBRO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 5º, § 5º, DA LEI Nº 1.060/50.

1. Tratando-se do exercício da curadoria especial, por designação do Magistrado, pela Defensoria Pública, devem ser aplicados os benefícios do art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50, na linha de interpretação que considera a natureza do órgão público, a sua destinação social e a referência ao serviço de assistência judiciária de modo amplo.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 235.435/PR, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 25/9/2000, DJ de 13/11/2000, p. 143.)

CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO.

I - O prazo em dobro, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 alcança o Procurador do Estado que atua na Defensoria Pública como curador especial na defesa de réu citado por edital, uma vez que o citado benefício é estabelecido em favor da Defensoria Pública, e não do réu.

II - Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 314.451/SP, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/6/2001, DJ de 13/8/2001, p. 154.)

Esta contagem diferenciada de prazos processuais caracteriza-se como uma prerrogativa processual, e não como privilégio, encontrando justificativa na necessidade de equalização das condições materiais de atuação processual da Defensoria Pública em face do elevado volume de demandas sob sua responsabilidade, assegurando, assim, a efetividade da prestação jurisdicional.

Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO:

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A parte autora fundamenta seu pedido rescisório nos incisos III e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, que assim dispõem:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

[...]

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

[...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

Cumpre destacar, de início, que a ação rescisória constitui meio de impugnação excepcional, destinado a desconstituir a coisa julgada material, instituto este que assegura a estabilidade das relações jurídicas. Por sua natureza extraordinária, as hipóteses de cabimento são taxativas e sujeitas a interpretação restritiva, exigindo-se prova robusta e inequívoca dos fatos que fundamentam o pedido.

No caso dos autos, a autora alega que houve dolo, simulação e colusão entre as partes no processo originário, sustentando que outorgou procuração à sobrinha Maria de Fátima apenas para "regularizar a documentação do terreno", e não para alienar o bem, tendo sido supostamente prejudicada pela divisão do imóvel estabelecida na sentença rescindenda.

Analisando detidamente os elementos probatórios apresentados, não verifico a ocorrência das hipóteses invocadas pela autora. Vejamos:

O dolo processual, para fins de rescisão do julgado, configura-se quando a parte vencedora pratica atos maliciosos com o intuito de impedir ou dificultar a atuação processual do adversário, influenciando o convencimento do juiz. A simulação, por sua vez, pressupõe a existência de um negócio jurídico aparente, diverso daquele que as partes efetivamente pretendem realizar. Já a colusão ocorre quando as partes se utilizam do processo para praticar ato simulado ou alcançar fim proibido por lei.

No presente caso, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dessas hipóteses. Pela análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a procuração outorgada pela autora à sua sobrinha continha poderes expressos para alienar o bem (id 6003451), na parte correspondente aos outorgantes na qualidade de herdeiros de Josefina Costa Maia. Tal procuração permanece vigente, não tendo sido revogada, e goza da força probante conferida pelo art. 3º da Lei nº 8.935/94.

Ademais, restou demonstrado que a ação de usucapião ajuizada pelos requeridos tinha por objetivo legítimo regularizar a posse sobre o imóvel que remonta a 04/10/1956, adquirido pelos genitores Jorge e Josefina Maia em condomínio com Maria de Lourdes, conforme termo de traspasse junto ao Município de Santarém. Não há elementos que indiquem que o procedimento foi utilizado como meio para fraudar direitos da autora.

Importante ressaltar que, após a legalização do terreno por meio da usucapião, os requeridos notificaram extrajudicialmente a autora do interesse em vender o imóvel e encerrar o condomínio, conforme documento datado de 24/10/2014, concedendo-lhe direito de preferência na compra das partes dos demais condôminos. Tal circunstância revela comportamento compatível com a boa-fé processual, afastando a alegação de dolo ou intuito fraudulento.

Quanto à alegação de erro de fato verificável do exame dos autos (inciso VIII do art. 966 do CPC), a autora não demonstrou de forma específica e clara qual seria este suposto erro, limitando-se a argumentar que residia de forma mansa e pacífica no imóvel há mais de 20 anos. Tal alegação, por si só, não configura erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado, mas sim mera pretensão de rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de ação rescisória.

Ressalte-se que, para configuração do erro de fato rescisório, exige-se que: (I) a sentença esteja fundada em fato que não corresponda à realidade dos autos; (II) não tenha havido controvérsia sobre esse fato no processo originário; e (III) não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato. No caso em análise, a alegada posse exercida pela autora foi objeto de ampla discussão e apreciação no processo originário, não se enquadrando, portanto, na hipótese legal.

Impende registrar, ainda, que a pretensão da autora, em verdade, revela inconformismo com o resultado da ação de usucapião, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida na demanda originária, o que não se admite em sede de ação rescisória, sob pena de transformá-la em sucedâneo recursal e comprometer a segurança jurídica.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ação rescisória não se presta à mera revisão do julgado ou reexame de provas, não sendo admissível sua utilização como nova oportunidade para a parte insatisfeita com o resultado do processo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO, VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL, ERRO DE FATO E DOLO. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o documento novo, apto a amparar o pedido rescisório, é aquele que já existia ao tempo da sentença rescindenda, mas não pode ser utilizado pela parte interessada na demanda originária, seja porque ignorava a sua existência, seja porque dele não pode fazer uso em tempo. Exige-se, ainda, em qualquer caso, que o documento seja capaz de, por si só, assegurar o pronunciamento judicial favorável ao autor da rescisória" (AR 5.254/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 30/5/2022). 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 "pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir, entendimento mantido por esta Corte Superior sob a égide do atual Código de Processo Civil" (AgInt na AR 6.562/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/12/2019). 3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato" (AgInt na AR 6.991/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 7/3/2024). 4. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que a pretensão rescisória fundada em dolo da parte vencedora "exige que a decisão a ser rescindida decorra diretamente da conduta dolosa da parte vencedora, a qual, com sua má-fé, tenha dificultado concretamente a atuação da parte prejudicada, o que não ocorrerá se os demais elementos dos autos confirmarem o acerto da decisão rescindenda" (AR 5.223/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 25/8/2022
). 5. A Segunda Seção do STJ entende que "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14/2/2023).
6. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial: AgInt no AREsp 1.958.417/ES. Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma. Julgamento: 20 de maio de 2024. Publicação: DJe 04/06/2024. Relator: Min. Raul Araújo) (Grifo nosso)

Por todo o exposto, não restando comprovada a ocorrência de dolo, simulação, colusão ou erro de fato, hipóteses previstas nos incisos III e VIII do art. 966 do CPC, a improcedência da ação rescisória é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na presente ação rescisória, mantendo-se integralmente a sentença rescindenda proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária (processo nº 000304198.2013.8.14.0051). Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça, se concedida.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2025